Tribunal: STF
Processo: Rcl 51410
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, proposta contra ato da Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Maringá, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que teria descumprido a Súmula Vinculante n. 26, deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, o reclamante alega, em linhas gerais, que o Juízo reclamado não apresentou fundamentação idônea para determinar a realização de exame criminológico no processo de execução n. 0000862-60.2019.8.16.0041. 



    Em razão disso, requer, "a concessão da medida liminar, consistente no reconhecimento da violação da Súmula 26 do STF e determinação para que a autoridade reclamada defira os direitos da execução com base apenas nos requisitos efetivamente previstos em lei, afastando a necessidade de exame criminológico; No mérito, serve a presente para requerer a procedência da Reclamação, consistente no reconhecimento da violação da Súmula 26 do STF e determinação para que a autoridade coatora defira os direitos da execução com base apenas nos requisitos efetivamente previstos em lei, afastando a necessidade de exame criminológico.".



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e §4º, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    §4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 26, cujo teor é o seguinte: 



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.



    Como se observa, o paradigma tido como violado legitima a realização de exame criminológico para efeito de progressão de regime, desde que a sua determinação seja adequadamente fundamentada. 



    São relevantes os fundamentos da autoridade reclamada, até porque o reclamante João Victor Barros Prado (processo de execução n. 0000862-60.2019.8.16.0041) se viu condenado à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal. No caso concreto, a autoridade reclamada assim registrou: 



    Considerando que o sentenciado foi condenado pelos crimes de estupro de vulnerável, com pena total de 8 anos e 8 meses, sendo que a natureza dos crimes e o modus operandi do agente suscitam dúvida quanto à possibilidade de reincidência, entendo pela necessidade da realização do exame criminológico, para análise mais apurada acerca do requisito subjetivo. 



    Desta forma, encaminhe-se o custodiado ao exame criminológico, devendo a Comissão Técnica de Classificação responder aos seguintes quesitos: 



    I – O examinado é portador de algum distúrbio ou doença mental? Em caso afirmativo, qual a doença ou distúrbio, qual o tratamento que tem sido adotado e a sua possível duração? 



    II – A sua personalidade, bem como os motivos e circunstâncias do crime, permitem supor de que o examinado voltará a praticar crimes? (resposta positiva ou negativa técnica relativa à área de atuação de cada profissional). 



    III – O examinado está apto a retornar ao convívio em sociedade? 



    IV – Diante das respostas aos quesitos acima, os senhores peritos são FAVORÁVEIS ou DESFAVORÁVEIS à concessão de benefícios ao examinado? (parecer conclusivo e individual de cada profissional). 



    Tais quesitos deverão ser respondidos de acordo com o estabelecido na Resolução nº 081/2013 – GS/SEJU. 



    O laudo deverá ser encaminhado no prazo de 20 dias. 



    Decorrido o prazo, reitere-se. 



    Desnecessária a intimação da defesa para se manifestar neste momento, tendo em vista que a presente decisão não analisa o mérito e não apresenta prejuízo ao sentenciado. 



    Com a juntada do laudo, abra-se vista ao Ministério Público.



    Nota-se que o ato impugnado está devidamente justificado, razão pela qual deve incidir, na hipótese, a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que é inviável a Reclamação Constitucional, ajuizada sob a alegação de ofensa à Súmula Vinculante n. 26, quando a determinação da realização do exame criminológico for adequadamente fundamentada nas peculiaridades do caso concreto. Nessa linha de raciocínio, confiram-se precedentes das duas Turmas deste SUPREMO TRIBUNAL: 



    RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 26. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante nº 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 



    2. O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado, determinou, mediante decisão fundamentada, a realização de exame criminológico. 



    3. Inexistente, na hipótese, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 26. Precedentes. 



    4. Reclamação improcedente. 



    [Rcl 22.685/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN (Redatora para o acórdão, Min. ROSA WEBER), Primeira Turma, DJe de 16/9/2016];



    RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 26/STF – INOCORRÊNCIA – PROGRESSÃO DE REGIME – RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE O JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL ORDENAR, MEDIANTE DECISÃO FUNDAMENTADA, A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – IMPORTÂNCIA DO MENCIONADO EXAME NA AFERIÇÃO DA PERSONALIDADE E DO GRAU DE PERICULOSIDADE DO SENTENCIADO – EDIÇÃO DA LEI Nº 10.792/2003, QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 112 DA LEP – DIPLOMA LEGISLATIVO QUE, EMBORA OMITINDO QUALQUER REFERÊNCIA AO EXAME CRIMINOLÓGICO, NÃO LHE VEDA A REALIZAÇÃO, SEMPRE QUE JULGADA NECESSÁRIA PELO MAGISTRADO COMPETENTE – CONSEQUENTE LEGITIMIDADE JURÍDICA DA DETERMINAÇÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DO EXAME CRIMINOLÓGICO – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (Rcl 18.734 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 27/2/2015).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2022.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente